Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESÍDIA DA AUTOESCOLA NA MARCAÇÃO DAS AULAS E PROVAS TEÓRICAS E PRÁTICAS. PRAZO DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO EXPIRADO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. COMPROVANTES DE PAGAMENTO JUNTADOS APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONFIGURADO. APRECIAÇÃO NO ÂMBITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por José Osmar Montalvão Silva contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo apelante contra a sociedade empresária Centro de Formação de Condutores Reação Ltda. – EPP, e seus sócios, Sinelmar Gonçalves da Silva e Eduardo Lima Vasconcelos, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar os réus ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de correção monetária pelo índice INPC, desde o seu arbitramento, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. O pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente.

2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo do quantum indenizatório a título de danos morais, considerando-se, na primeira fase, o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, e, na segunda, as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).

3. Comprovada a demora excessiva na conclusão do curso de direção veicular, e a consequente perda da chance de obtenção da CNH, em razão de conduta negligente e desidiosa da autoescola contratada, em marcar as aulas teóricas e práticas em tempo hábil – considerado o tempo exíguo do processo de habilitação imposto pelo DENTRAN, qual seja, 1 (um) ano –, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), fixado na sentença a título de compensação por dano moral, está em consonância com o padrão indenizatório deste e. TJDFT (quebra da expectativa e confiança depositada pelo consumidor para obtenção da CNH), de modo que não comporta majoração.

4. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, assim entendido aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou após a sentença, bem como nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014, todos do CPC.

5. Ao apreciar o pedido de reparação por danos materiais (restituição do valor pago pelo curso), o d. Juízo de origem assentou sua improcedência, sob o fundamento de que “o autor não fez prova nos autos dos valores despendidos, bem como não realizou a juntada do contrato de prestação de serviços firmado com a parte requerida, embora intimado por este Juízo (ID 135054600), o que impede a condenação da parte ré a título de danos materiais”.

6. Apenas no recurso de apelação o autor/recorrente juntou recibos que comprovariam os valores pagos pela prestação do serviço de curso teórico e prático de direção para obtenção de carteira de habilitação na categoria “B”. Porém, a situação não se amolda às exceções prevista no art. 435 do CPC, por se tratar de documentos que poderiam e deveriam ter sido anexados até fase instrutória. Assim, operou-se a preclusão e, por conseguinte, deve ser considerada hígida a sentença recorrida.

7. Recurso conhecido e desprovido.